Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708763-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: G. M. E. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLI RAMOS JANIQUES DE MATOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 04:50:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora